Tribunal: TJES
Processo: 5001168-33.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001168-33.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
INTERESSADO: DAVID PRESENZA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º
5001168-33.2025.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES).

AGRAVADO
S
:

DAVID PRESENZA e JHONNY FRAGA PRESENZA.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)
contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados. O Juízo de primeiro grau determinou a suspensão dos efeitos dos Autos de Infração de Trânsito nº RV01798045 e RV01770864, bem como a suspensão do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-VSCG8, até o julgamento definitivo da lide.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da medida liminar que suspendeu as penalidades de trânsito impostas ao primeiro recorrido, sob a alegação de que o condutor real das infrações seria o seu filho, segundo recorrido na demanda.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre verificar neste momento se os fatos alegados como hipótese em suporte à pretensão de tutela provisória encontram lastro mínimo de corroboração.

5. Conforme asseverado por DANIEL MITIDIERO:

“Para que a tutela provisória possa ser obtida, a parte deve demonstrar que há probabilidade do direito – também conhecido como fumus boni iuris. Quando a discussão envolve a prova de alegações de fato, a probabilidade surge do procedimento de conformação e não refutação da hipótese à luz da prova dos autos. Quanto maior a resistência da hipótese ao cotejo com a prova, maior o seu grau de suporte na realidade. A formação do juízo de probabilidade envolve: i) adequada formulação da hipótese; ii) individualização analítica da prova; e iii) adequada confrontação entre a hipótese e a prova para fins de confirmação e não refutação. É desse método que deriva o maior ou menor nível de probabilidade do direito quando a solução provisória depende de questões de fato”. (Processo Civil, Revista dos Tribunais, p.143)

6. A probabilidade do direito repousa no fato de que o suposto condutor do veículo no momento das infrações, o Sr. Jhonny Fraga Presenza, figura no polo ativo da demanda e apresentou declaração de responsabilidade com firma reconhecida, assumindo a condução do veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, placa HLG1123, nas datas e horários das autuações (16/09/2022 e 24/10/2022).

7. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a preclusão administrativa para a indicação do condutor infrator não impede a sua identificação pela via judicial. O prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro limita a atuação da Administração Pública, mas não afasta o controle jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (REsp 765.970/RS).

8. Quanto ao perigo de dano, este é evidente e concreto. O primeiro agravado, David Presenza, é motorista profissional e depende da validade de sua CNH para o exercício de sua atividade laboral. A manutenção dos efeitos dos AITs impugnados culminaria na suspensão do seu direito de dirigir, gerando prejuízos imediatos à sua subsistência e de sua família.

9. As teses recursais do agravante relativas à validade das notificações editalícias e à presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevantes para o mérito, demandam dilação probatória e cognição exauriente. No atual estágio processual, é prudente manter a suspensão das penalidades para evitar dano irreparável ao motorista, especialmente diante da assunção de culpa por terceiro identificado no processo.

10. Portanto, com acerto o Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, consignando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

IV – DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)